Tribunal: TJES
Processo: 5002630-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002630-42.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: ROSANGELA FERREIRA SILVA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O
agravante pretende
a reforma da
decisão
alegando, basicamente,
que
“o agravo de instrumento é o recurso cabível de decisões que homologam os cálculos [...].”
.
2. N
ão vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que,
conforme anteriormente
destacado, apesar de não constar, de forma expressa, “declaro extinta a execução”, é evidente que tal providência ocorreu. Logo,
tratando-se efetivamente de uma sentença, deveria ter sido interposto o recurso de apelação.
3. Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002630-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ROSANGELA FERREIRA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA - ES25559

VOTO

Conforme
consta do relatório
,
t
rata-se de agravo interno
interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de
agravo de instrumento por ausência de
r
equisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o cabimento
.

Em suas razões recursais, o agravante pretende
a reforma da
decisão
alegando, basicamente,
que
“o agravo de instrumento é o recurso cabível de decisões que homologam os cálculos [...].”
.

Em que pese as alegações recursais, não há que prosperar
a pretensão do agravante
.
A decisão monocrática ora agravada foi redigida da seguinte forma:

No caso em tela, tenho que ausente requisito intrínseco de admissibilidade recursal, isto é, o cabimento.

Denota-se que o presente recurso não se enquadra no rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento imposto pela nova legislação processual. Sobre o ponto, é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves
1
:

No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo.

In casu
, almeja o recorrente a reforma de decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, ajuizada pela ora agravada, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo ente público e homologou os cálculos apresentados na inicial, bem como o condenou ao pagamento de honorários advocatícios e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Com feito, apesar de não constar, de forma expressa,
“declaro extinta a execução”
, é evidente que tal providência ocorreu.

A propósito, em casos semelhantes, esta E. Primeira Câmara Cível decidiu que:

“
[...] o recurso em apreço desafia juízo de admissibilidade negativo, considerando que o ato decisório impugnado,
em que pese não ostentar expressamente o comando “declaro extinta a execução”
, resta
evidente que tal providência ocorreu
, na medida em que a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, com a homologação de cálculos, condenação do recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais e determinação de expedição de precatórios traduz medida que efetivamente põe fim à fase executiva da demanda.

Nesse contexto, por tratar-se efetivamente de uma sentença, deveria a parte ter manejado recurso de apelação cível, [...].” (TJES, AI 5001476-86.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, relator Desª. Janete Vargas Simões, julgado em 28/03/2023).

“
[...] Assim, ainda que o ato decisório não contenha expressamente o comando “declaro extinta a execução”, resta evidente que tal providência ocorreu, na medida em que a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, com a homologação de cálculos e determinação de

expedição de precatórios teve efeito lógico e prático de pôr fim à fase executiva.

Nesse contexto, por tratar-se efetivamente de uma sentença, deveria a parte ter manejado recurso de apelação cível, [...].” (TJES, AI 5000356-08.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, relator Desª. Janete Vargas Simões, julgado em
11
/0
4
/2023).

Diante de tais razões,
NÃO

CONHEÇO
do presente recurso em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidad
e, qual seja, o
cabimento.

Sendo assim,
não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que,
conforme anteriormente
destacado, apesar de não constar, de forma expressa, “declaro extinta a execução”, é evidente que tal providência ocorreu. Logo,
tratando-se efetivamente de uma sentença, deveria ter sido interposto o recurso de apelação.

Do exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. Salvador: Editora JusPodivm. p. 2760.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 22/08/2023:

Acompanho o E. Relator.